Tribunal: STF
Processo: HC 199936
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato majorado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 654.554, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 11.11.2020, pela suposta prática do crime de estelionato majorado. O Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 654.554, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente possui “doença grave” e que “ESTAVA EM TRATAMENTO ANTES DE SER DETIDO POR PROBLEMAS DE ‘TRATO RESPIRATÓRIO”. Alega, ainda, que o paciente, primário, pode ter seu quadro de saúde agravado por permanecer em estabelecimento prisional lotado durante a pandemia do Covid-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente e os demais corréus “participam de quadrilha que, como já exposto, atua nas mais diversas regiões do Estado, e que continuou agindo mesmo depois de flagrada em inúmeras oportunidades. Estas circunstâncias evidenciam que, em liberdade, os investigados colocam em evidente risco à ordem pública, considerando a alta possibilidade de reiteração criminosa, bem como a própria aplicação da lei penal”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS:
    “[...]
    Sem maiores delongas, adianto que o caso concreto não autoriza a concessão da liberdade provisória, uma vez que permanecem hígidos os motivos e fundamentos que outrora determinaram a segregação cautelar dos flagrados. Tratam-se de indivíduos que respondem a inúmeros processos pela prática de delitos idênticos ao apurado no presente feito, em diversas regiões do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande, Campo Bom, São Leopoldo, Estância Velha, Pelotas, Cachoeirinha, Passo Fundo, Capão da Canoa, Sarandi, Marau e Caxias do Sul), alguns, inclusive, com suspensão pela não localização. Pelo menos até o momento, os elementos reunidos nos autos indicam que podem fazer do crime o seu sustento. 
    Além disso, os flagrados residem fora da Comarca de Porto Alegre, e não há nenhuma garantia de que, soltos, não voltarão a delinquir. Mesmo que tenham residência fixa comprovada nos autos, participam de quadrilha que, como já exposto, atua nas mais diversas regiões do Estado, e que continuou agindo mesmo depois de flagrada em inúmeras oportunidades. Estas circunstâncias evidenciam que, em liberdade, os investigados colocam em evidente risco à ordem pública, considerando a alta possibilidade de reiteração criminosa, bem como a própria aplicação da lei penal. Presente, portanto, os indícios do perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados, requisito da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal). 
    […].” (Grifos acrescentados)
    9. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que “não sobreveio aos autos qualquer documento acerca da precariedade da condição atual de saúde do paciente, sendo o atestado médico apresentado genérico, sem data, bem como não demonstrado de forma satisfatória qualquer risco concreto oferecido no Presídio em que o apenado se encontra”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator